Tribunal: TJMT
Processo: 1012576-85.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012576-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.805.736-42 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2841-06 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012576-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1012576-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edio Pereira de Oliveira

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ÁLVARA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA ERRADA – MORTE DO TITULAR DA CONTA -

PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM OS JUIZADOS ESPECIAIS
-
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

O requerimento de Alvará Judicial traduz atividade de jurisdição voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, conforme Enunciado número 08(oito) do Fórum Nacional dos Juizados Especiais-FONAJE.
Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012576-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1012576-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edio Pereira de Oliveira

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Edio Pereira de Oliveira.

Ação:
de Levantamento de Alvará Judicial.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.

256063631

):
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,

com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.

256063692

):
requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
256063697
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012576-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1012576-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edio Pereira de Oliveira

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de
Ação de Levantamento de Alvará Judicial
proposta por
Edio Pereira de Oliveira em face de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrido alega
, em síntese, ser correntista do banco recorrido e que, no dia 24/08/2023, foi efetuada uma transferência no valor de
R$2.957,86 (dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
, da sua conta corrente. Todavia, por um erro de digitação, o depósito foi direcionado a terceira pessoa.
Sustenta que, ao perceber o equívoco, ligou para o banco, porém foi informado que o titular da conta faleceu, e, portanto, o reembolso somente poderia se dar mediante levantamento de alvará judicial
.

Ocorre que,
por se tratar de ação de levantamento de alvará,
o Juizado Especial é incompetente
, tendo em vista que o
Alvará Judicial traduz atividade de jurisdição voluntária
, estando elencado no Título III – Dos procedimentos especiais, Capítulo XV- Dos Procedimentos de Jurisdição Voluntária, artigos 719 e 725 do Código de Processo Civil
.

Vale ressaltar que o Enunciado
número 08(oito) do Fórum Nacional dos Juizados Especiais-FONAJE determina que:

“As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são

admissíveis nos Juizados Especiais”.

Logo, constata-se ser inviável o processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Cível, dado que a ação envolve levantamento de alvará
, razão pela qual a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO - ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O requerimento de Alvará Judicial traduz atividade de jurisdição voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. 2. Incompetência do juízo reconhecida de ofício. 3. Sentença desconstituída. 4. Recurso prejudicado. (N.U 8010125-85.2016.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
.”

Ressalta-se que o
ordenamento jurídico brasileiro estabelece que o Juizado Especial Cível é regido pela Lei 9.099/95, sendo aplicado o Código de Processo Civil de forma subsidiária, desde que não contrarie os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2º da Lei 9.099/95).

Por essas razões,
DECLARO
de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Consequentemente, reputo prejudicado o recurso inominado interposto pela parte autora.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025